Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-16.2019.8.11.0050
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000968-16.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), SERGIO RICARDO SERRA - CNPJ: 10.307.988/0001-90 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, diante da ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito e da inércia do ente exequente quanto ao cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024 e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de manifestação do ente exequente em processo de cobrança de crédito de pequeno valor, observadas as diretrizes
do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, configura decisão válida e adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juízo de origem concede prazo de 90 dias para que o exequente se manifeste sobre o cumprimento das exigências previstas na Resolução CNJ n. 547/2024, notadamente a adoção de medidas prévias à persecução judicial do crédito.

4.
A Fazenda Pública permanece inerte, mesmo devidamente intimada, não apresentando manifestação dentro do prazo legal.

5.
A inércia do exequente evidencia a ausência de interesse processual, justificando a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

6.
A alegação de nulidade por ausência de contraditório não prospera, uma vez que a parte foi regularmente intimada para se manifestar, inexistindo qualquer cerceamento de defesa ou surpresa processual.

7.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não observadas as providências prévias previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184, Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1002343-64.2022.8.11.0012, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025; TJMT, Agravo Interno n. 1020051-23.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a nulidade da sentença, ao argumento de que houve violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da cooperação processual, por ausência de intimação específica e pessoal para o cumprimento das exigências previstas na Resolução n. 547/2024 do CNJ.

Afirma que a decisão que concedeu prazo de 90 (noventa) dias não indicou, de forma clara, quais providências deveriam ser adotadas, razão pela qual a extinção do feito teria configurado decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, que o Tema 1.184 do STF não autoriza a extinção automática das execuções fiscais de baixo valor, exigindo análise do caso concreto, bem como que a ausência de protesto do título não é suficiente, por si só, para afastar o interesse de agir, sobretudo diante da intenção manifesta do ente público em promover a cobrança do crédito.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

(Id
341342383
).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença, sustentando a inexistência de nulidade, uma vez que o Município foi regularmente intimado para se manifestar acerca da aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e da Resolução n. 547/2024 do CNJ, permanecendo inerte. Aduz que a extinção do feito decorreu da ausência de interesse de agir, em estrita observância às diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.
(Id
341342386
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal observou corretamente os parâmetros legais e constitucionais aplicáveis, à luz das disposições da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que tratam da racionalização e eficiência na cobrança judicial de créditos públicos de pequeno valor.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal visando ao recebimento de créditos tributários inscritos na Certid
ão
de Dívida Ativa de n.
971/2018
, cujos valores, à época do ajuizamento, totalizavam R$
1.714,53
.

No decorrer do trâmite processual, o juízo de origem concedeu prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para que se manifestasse acerca do cumprimento das providências previstas no art. 3o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto à adoção de medidas prévias à persecução judicial do crédito, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

No entanto, conforme certificado nos autos, transcorreu o prazo assinalado sem que houvesse qualquer manifestação do exequente acerca das determinações contidas no I
d
197501849.

S
obreveio sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir, considerando o baixo valor do crédito exequendo.

Contra essa sentença, recorre o apelante, sustentando a nulidade
da sentença
por violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da cooperação processual, bem como defendendo a inadequada aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A respeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, ao julgar recurso submetido ao regime da repercussão geral, firmou entendimento no Tema 1184, fixando a seguinte tese jurídica
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
.

A partir do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, com o objetivo de conferir maior racionalidade e eficiência à gestão das execuções fiscais em curso no âmbito do Poder Judiciário, estabelecendo em seu texto que
:

Art. 1o É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o
princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2o Para aferição do valor previsto no § 1o, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3o O disposto no § 1o não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4o Na hipótese do § 3o, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5o A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de
parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3o O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I -
Comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, I);

II -
Existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei no 10.522/2002, art. 20-B, § 3o, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado
.

A mencionada resolução estabeleceu parâmetros objetivos para aferição do interesse processual, notadamente quanto ao valor mínimo necessário para o ajuizamento e continuidade da execução fiscal, em observância ao princípio da eficiência na cobrança dos créditos públicos.

Dessa forma, é necessário verificar se o juízo de origem observou tais diretrizes ao determinar a extinção da presente execução fiscal.

No presente caso,
observo que
o juízo de origem concedeu ao exequente o prazo de 90 dias
para que se manifestasse acerca do cumprimento das providências previstas no art. 3o da Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto à adoção de medidas prévias à persecução judicial do crédito, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal
.

Contudo,
verifico que
transcorreu o prazo assinalado sem que houvesse qualquer manifestação do exequente
,
conforme Certidão de Decurso de Prazo
Id
341342380
.

Diante da inércia da Fazenda Pública
,
o juízo de origem reconheceu a inexistência de interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, em razão do baixo valor do crédito
.
Assim, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, determinou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Embora o exequente alegue nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao dever de cooperação, verific
o
que a Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar, permanecendo inerte. Assim, a extinção do feito decorreu da ausência de manifestação do próprio exequente, inexistindo irregularidade no procedimento adotado.

Portanto, a extinção do processo foi medida correta, considerando que o Município não atendeu à determinação expressa do juízo
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
2.A inércia do exequente em comprovar a adoção das providências, após intimação e concessão de prazo, autoriza a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

(...).
(
TJMT
1020051-23.2023.8.11.0003,
Rel. Des.
M
árcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.4.2025
).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
4. No presente caso, embora o município sustente a autonomia para regulamentar seus tributos, não atendeu às condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a tentativa de conciliação ou o protesto do título, embora oportunizado pelo juízo
.
(...).

(
TJMT
1002343-64.2022.8.11.0012,
Rel. Des.
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
30
.
4
.2025
)
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação

para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026